Tribunal: STF
Processo: HC 226148
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no HC 782.269/RJ), assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III E VI, DO CPP. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS E SUSTENTO DOS FILHOS MENORES NÃO COMPROVADOS. Agravo regimental improvido.



    Alega-se que: a) não há indícios de autoria; b) o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e duas filhas menores de 12 anos que dependem exclusivamente de seus cuidados, pois a mãe está acamada necessitando de cuidados especiais; c) em caso de eventual condenação, poderá ser reconhecido o tráfico privilegiado e a pena será substituída por prestação de serviço.



    Busca-se, em suma, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, ou a concessão de liberdade provisória. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O STJ assentou não ser possível rever a conclusão do Tribunal local quanto à imprescindibilidade dos cuidados do pai, para fins do art. 318, VI, do CPP, porque “o Tribunal local destacou não estar comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do pai para fins do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, não sendo possível este Tribunal rever tais conclusões, visto que a via do habeas corpus demanda prova pré-constituída das alegações” (eDOC 5, p. 3).



    Com efeito, eventual discordância da conclusão das instâncias ordinárias, especificamente quanto à questão suscitada, implicaria o revolvimento de fatos e provas.



     



    Todavia é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.



    Quanto às demais alegações, observo que a Corte Superior não as analisou. Desse modo, é incabível o pronunciamento prematuro desta Corte a esse respeito.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente